Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. REJEITADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
1. Não há que se falar em antecipação de tutela recursal quando inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova pericial, se essa se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.
3. É possível a revisão judicial de contratos contendo cláusulas que porventura rendam ensejo ao locupletamento ilícito, sem que tal revisão implique ofensa ao ato jurídico perfeito. Entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
5. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009).
6. No caso concreto, em que é aplicada mais que o triplo da taxa de juros de mercado apurada pelo BACEN, resta configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. Precedentes TJDFT.
7. razão pela qual o réu deverá arcar, por inteiro, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação provido.